Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por PEDRO ALVES MOREIRA (agravante/executado) em face da decisão (ID 258631845 e 259440733, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0723093-39.2024.8.07.0001, proposta por LEDI MARIA ROSA SANTOS (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo determinou o bloqueio de ativos via Sisbajud no valor de R$ 75.063,96 (setenta e cinco mil, sessenta e três reais e noventa e seis centavos), bem determinou o bloqueio, circulação e transferência do veículo Renault Duster via sistema Renajud para garantia do cumprimento da sentença em curso. Em suas razões recursais (ID 78425491), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que as decisões agravadas não merecem prosperar, uma vez que já adimpliram aproximadamente 70,69% do acordo, enfrentando situação financeira sensível, não havendo inadimplemento absoluto nem má-fé, sendo que na petição de ID 256682786, dos autos de origem, não foram considerados os pagamentos realizados das parcelas 09/20 e 10/20 realizadas nas datas 07.08.2025 e 01.09.2025 respectivamente, conforme comprovantes anexados, e anteriores ao referido peticionamento ocorrido em 12/12/2025. Assevera que os referidos pagamentos foram realizados após repactuação realizada na Petição ID 218428014, dos autos de origem. Argumenta que o exequente não apresentou planilha atualizada nem memória de cálculo, impossibilitando a verificação do débito e consequentemente o excesso de execução, que totaliza o valor de R$ 7.787,25 (sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), na data do peticionamento de ID 256682786. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o bloqueio via SISBAJUD; suspender a penhora no rosto dos autos; bem como suspender o bloqueio de circulação/transferência do veículo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo do débito, com abatimento de todas as parcelas pagas; revogar as medidas constritivas cumulativas, impondo a observância do art. 805 CPC; excluir o veículo da constrição ou reconhecer sua impenhorabilidade relativa; a retirada da referida multa ou alternativamente ser aplicada em percentual proporcional ao inadimplemento (art. 413 CC). Preparo (ID 79616758). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo determinou o bloqueio de ativos via Sisbajud no valor de R$ 75.063,96 (setenta e cinco mil, sessenta e três reais e noventa e seis centavos), bem determinou o bloqueio, circulação e transferência do veículo Renault Duster via sistema Renajud para garantia do cumprimento da sentença em curso. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator